Tribunal: TJBA
Processo: 8008266-69.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008266-69.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ELIZABETH STANKUNAS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1-Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução fundada em Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária, por meio dos quais os embargantes alegaram nulidade da garantia fidejussória em razão da ausência de outorga uxória, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, excesso de execução e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

2- A questão em discussão consiste em verificar se a alegada ausência de outorga conjugal possui aptidão para desconstituir a execução promovida pela instituição financeira, bem como se restaram demonstradas a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e a ocorrência de excesso de execução.

3- A eventual discussão acerca da ausência de outorga uxória relacionada a garantidor específico não possui o condão de afastar a exigibilidade da obrigação principal regularmente assumida pelos executados remanescentes. A execução encontra-se fundada em escritura pública regularmente constituída, acompanhada de aditivos contratuais e demonstrativos do débito atualizado, circunstâncias suficientes à caracterização da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de memória discriminada de cálculo ou demonstração técnica apta a infirmar os valores apresentados pela instituição financeira. Inexistência de comprovação de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Manutenção integral da sentença.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV